Tribunal: TJDFT
Processo: 0729106-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729106-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO LISITA BERTOLINI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LEANDRO QUIMAS SOBRINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 700G (SETECENTOS GRAMAS) DE MACONHA, 21 (VINTE UM) COMPRIMIDOS DE LSD E 07 (SETE) MICROSSELOS DE MDMA. RECURSO DA DEFESA DO SEGUNDO APELANTE. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. 1. Deve ser rejeitada a alegação de inépcia da denúncia, por estarem devidamente preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 2. A prisão em flagrante, os laudos periciais e os depoimentos dos policiais formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas pelos recorrentes, não havendo que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas. 3. Na hipótese, os policiais civis, após denúncia anônima, realizaram tratativas com a finalidade de adquirir entorpecentes dos réus, sendo que os recorrentes foram presos em flagrante na posse de mais de meio quilo de maconha e, posteriormente, foram localizadas drogas sintéticas, que também haviam sido oferecidas ao policial civil, na carteira pessoal de um dos réus. Ademais, foi apreendida balança de precisão e uma tesoura com resquício de droga. 4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 5. Inviável acolher a tese de crime impossível, visto que os réus foram abordados quando já estavam em situação evidente de flagrância delitiva, uma vez que já haviam incidido nas elementares consistentes em ?trazer consigo? e ?ter em depósito, no interior do veículo para venda?, sendo que, em relação a tais condutas, a polícia não fez qualquer preparação que induzisse ou favorecesse a prática do crime, como acontece no flagrante preparado. 6. Não deve ser restituído ao recorrente o veículo apreendido em contexto de crime de tráfico de drogas, uma vez evidenciado pelo conjunto probatório que, apesar de alegadamente adquirido de forma lícita, o veículo guardava estreita relação com a traficância. 7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e no mérito, não providos para manter incólume a sentença que condenou os recorrentes nas sanções do artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que não existe nos autos qualquer elemento de prova que se presta a sustentar que o acusado tenha concorrido para a infração penal, tampouco há prova suficiente para edificar o decreto condenatório. Defende a sua absolvição em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo; b) artigo 63-F, §1o, da Lei 11.343/2006, requerendo seja determinada a restituição do veículo VW/Gol Placa FLO 6083 DF ao acusado BRUNO LISITA, seu legítimo proprietário. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados THIAGO SOARES SOUSA, OAB/DF 46.907 e WAGNER BERTOLINI MUSSALEM, OAB/DF 15.541. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal e 63-F, §1o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados THIAGO SOARES SOUSA, OAB/DF 46.907 e WAGNER BERTOLINI MUSSALEM, OAB/DF 15.541. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028